Tribunal: TJMT
Processo: 1011742-17.2024.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011742-17.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SANTOS - CPF: 884.707.091-00 (RECORRENTE), ANA LUCIA MOURA VIEIRA DA SILVA - CPF: 838.490.761-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO COM PARADEIRO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRRECUPERABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que determinou ao DETRAN-MT a baixa do registro de motocicleta com paradeiro desconhecido, dispensando a apresentação dos documentos físicos exigidos pela Resolução CONTRAN, sob o fundamento de que a parte reclamante demonstrou a condição excepcional de veículo irrecuperável e com paradeiro desconhecido após partilha judicial que destinou o bem ao ex-cônjuge.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) a
legitimidade

passiva
do DETRAN-MT para
figurar
no polo
passivo
de
ação

que
visa a
baixa
de
registro
de
veículo
; (
ii
) a
possibilidade
de
flexibilização
dos
requisitos

formais

previstos

na

Resolução
CONTRAN para
baixa
de
registro
de
veículo
com
paradeiro

desconhecido
; e (
iii
) a
suficiência
da
prova

apresentada
para
caracterizar
a
irrecuperabilidade
do
veículo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DETRAN-MT é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
demanda
, por ser
o
órgão

responsável pela alteração e baixa do registro de veículos
,
conforme
a Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem
ser
aferidas
com base
nas

alegações

contidas

na

petição

inicial
.

4. A
Resolução
CONTRAN no 967/2022
estabelece

critérios

específicos
para a
baixa
do
registro
de
veículos
,
exigindo

a

apresentação
de
documentos
, partes do
chassi
e
placas
do
veículo
,
requisitos

que

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
evitar

fraudes
no
sistema
de
registro

veicular
.

5. A
mera

alegação
de
que

o

veículo

foi

objeto
de
partilha
judicial e
que
a
parte

reclamante

desconhece

seu

paradeiro

não
é
suficiente
para
caracterizar

a

irrecuperabilidade
do
bem
,
não

havendo

nos
autos
qualquer

prova
de
que

o

veículo

tenha

deixado
de
existir

materialmente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. O DETRAN é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
de
ações

que

visem
a
baixa
de
registro
de
veículos
. 2. A
baixa
de
registro
de
veículo

exige
o
cumprimento
dos
requisitos

estabelecidos

na

Resolução
CONTRAN
no
967/2022,
não

podendo
ser
flexibilizados

sem
a
devida

comprovação
da
situação

fática

que

justifique

tal

medida

excepcional
. 3. A
mera

alegação
de
desconhecimento
do
paradeiro
do
veículo
,
sem

comprovação
de
sua

destruição

ou

perecimento
,
não

autoriza
a
baixa
do
registro
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CTB,
arts
. 123, I, 134, 257, § 2o;
Resolução
CONTRAN
no
967/2022, art. 3o.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
Súmula
585; STJ,
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015; TJMT, RI 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
10/10/2023; TJMT, N.U 1021038-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,
Primeira

Turma

Recursal
,
julgado

em
30/06/2024; TJMT, N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
julgado

em
18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011742-17.2024.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT

Recorrido
:
MARIA DE FÁTIMA SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

Maria de Fátima Santos
ajuizou

reclamação

em
face do Departamento Estadual de
Trânsito
do Estado de Mato Grosso - DETRAN-MT.
Noticiou

que
: a) é
proprietária
da
motocicleta
SUZUKI EM 125 YES,
placa
NPN-4704,
ano
/
modelo
2010/2011, RENAVAN 339802367; b) o
veículo

foi

objeto
de
partilha

em

ação
de
dissolução
de
união

estável
,
ficando
para o ex-
cônjuge
; c) o ex-
cônjuge

não

realizou a transferência e negociou o veículo com terceiros
; d)
descobriu

que

seu

nome

está

inscrito

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito

por

dívidas

relacionadas

ao

veículo
; e)
não

consegue

localizar o veículo para obter o recorte do chassi
e a
placa
,
exigidos
para a
baixa

administrativa
.
Requereu a baixa do registro do veículo e a

extinção
dos
débitos

a

ele

atinentes
.

O
juízo
singular
concluiu

que
: a) o DETRAN-MT é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
, por ser
o
órgão

responsável pela alteração e baixa do registro de veículos
; b) a
parte

reclamante

demonstrou
a
condição

excepcional
do
veículo

irrecuperável
e com
paradeiro

desconhecido
; c)
não
é
razoável

exigir
o
cumprimento
das
formalidades

previstas

na

Resolução
CONTRAN
quando

caracterizada
a
impossibilidade
material de
apresentação
dos
documentos

físicos
.
Ao final
,
proferiu

sentença
de
procedência
para
determinar

que

o DETRAN-MT promova a baixa do registro da motocicleta

marca
SUZUKI,
modelo
EM 125 YES,
ano
/
modelo
2010/2011,
cor

amarela
,
placa
NPN-4704, RENAVAM 339802367.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.
Sustentou

que
: a) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois
os

fatos

narrados

decorrem
de
situação
de
índole

estritamente

privada
; b) a
parte

reclamante

não

comprovou
a
alegada

irrecuperabilidade
do
veículo
; c) a
sentença

contraria
o
princípio
da
legalidade

ao

dispensar
as
exigências

estabelecidas

pelo
CONTRAN para a
baixa
de
veículos
; d) a
flexibilização
das
exigências

formais

compromete
a
segurança

jurídica
do
sistema

nacional
de
trânsito
; e) a
baixa
do
registro

sem

observância
das
cautelas

legais

pode

autorizar
a
supressão

indevida
de
créditos

tributários
; f) o ex-
cônjuge

deveria
ter
sido

incluído
no polo
passivo
da
demanda
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reconhecer

a

ilegitimidade

passiva
do DETRAN-MT; b)
julgar

improcedente
o
pedido

inicial
; c)
subsidiariamente
,
substituir
a
determinação
de
baixa

veicular

por

medida
de
bloqueio
da
circulação
do
veículo
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

visando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa

que

somente
se
manifestará

nos

processos

que

envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Ilegitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes
na

petição

inicial
,
acompanhada
de
fundamentos

que

evidenciem

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
conforme

preconiza
a Teoria da
Asserção
,
amplamente

aceita

pelo
c. STJ:

"(...) 1.

Nãohá ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetivadoréu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da açãodevemser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas

em

juízodeadmissibilidadedademanda,
aspróprias
afirmaçõesou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)"

No
caso

em

análise
, o DETRAN/MT é
parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
,
uma

vez

que
é o
órgão

responsável
pela
alteração
e eventual
baixa
do
registro
de
veículos
.
Considerando

que
a
pretensão

deduzida se refere à baixa do registro de veículo

em

razão
de
sua

inutilização
e
paradeiro

desconhecido
,
resta

evidente
a
legitimidade

passiva
do DETRAN/MT,
na

medida

em

que
é o
órgão

público

competente
para
efetuar

a

exclusão
do
bem
do
cadastro
de
veículos
,
sendo
o
responsável

direto

pelas

anotações
e
alterações

cadastrais
no
sistema
de
registro

veicular
.

Trata
-se,
portanto
, de
relação

jurídica

cuja

responsabilidade
material
recai

diretamente

sobre
o
referido

órgão
,
tornando

legítima

sua

inclusão
no polo
passivo
da
presente

ação
.

Nesse
sentido
, a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
no
sentido
de
que

o
DETRAN/MT
possui

legitimidade
para
figurar
no polo
passivo
de
ações

que

visem

baixa
de
registro
de
veículos
,
ainda

que

envolvam

pedidos
de
transferência
de
débitos

fiscais
e
alterações

cadastrais
.

Vejamos:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE ANULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E ALTERAÇÃO CADASTRAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III da CF e, sendo o DETRAN o órgão responsável pela alteração cadastral pretendida, possuem, ambos, legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação. (N.U 1021038-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/06/2024,
publicado
no DJE 30/06/2024)"

Dessa
forma
,
impõe
-se
rejeitar
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
reconhecendo
o DETRAN
como

parte

legítima
para
figurar
no polo
passivo
da
presente

demanda
.

Registro de
veículo
.

A
responsabilidade
do
proprietário
de
veículo

automotor

pelos

débitos

relacionados

ao

bem

permanece

mesmo

após
a
transferência
da posse a
terceiros
,
caso

não

tenha

sido

formalizada
a
transferência
de
propriedade

perante
o
órgão
de
trânsito

competente
.

O
registro
no
órgão
de
trânsito

constitui

presunção
juris tantum de
propriedade
,
sendo
o
proprietário
registral
responsável

pelas

infrações
e
tributos

vinculados

ao

veículo
,
conforme

previsto
no 257, § 2o, do CTB:

"Ao
proprietário

caberá
sempre a
responsabilidade
pela
infração

referente
à
prévia

regularização
e
preenchimento
das
formalidades
e
condições

exigidas
para o
trânsito
do
veículo

na
via
terrestre
,
conservação
e
inalterabilidade
de
suas

características
,
componentes
,
agregados
,
habilitação
legal e
compatível
de
seus

condutores
,
quando

esta
for
exigida
, e
outras

disposições

que
deva
observar
."

A
transferência
da
propriedade
de
veículo

automotor

somente
se
aperfeiçoa
com
a

alteração
do
registro
junto
ao

órgão
de
trânsito
,
sendo

insuficiente
a
mera

tradição
do
bem

ou

contrato

particular entre
as partes.
Enquanto

não

realizada
a
transferência
formal, o
antigo

proprietário

permanece

responsável

pelas

obrigações

relacionadas

ao

veículo
,
como

preconiza
o art. 123, I, do CTB:

"
Será

obrigatória

a

expedição
de novo
Certificado
de Registro de
Veículo

quando
: I - for
transferida
a
propriedade
;"

A
jurisprudência

consolidada

reconhece

que

o

proprietário
registral do
veículo

responde

solidariamente
com o
condutor

pelas

penalidades

impostas
,
exceto

quando

comprovar
a
transferência
da
propriedade

ou

a

ocorrência
de
furto

ou

roubo
.

Este
entendimento
visa
garantir
a
segurança

jurídica
e
a

efetividade
da
fiscalização
de
trânsito
.

"
Súmula
585 do STJ: A
responsabilidade

solidária
do ex-
proprietário
,
por

débitos

relativos

ao
IPVA,
multas
e
taxas

vinculadas

ao

veículo
,
não
se
estende
a
dívidas

surgidas

após

a

alienação do bem se comprovada a comunicação da venda

ao

órgão

competente
de
trânsito
."

Esta
Turma

Recursal

já
se
manifestou

sobre

o tema
por

meio
de
voto
de
minha

relatoria
:

"(...) 4. Transferência de veículo. Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas aplicadas, deve efetuar a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (CTB, art. 134 e parágrafo único). (...) (N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024,
publicado
no DJE 22/03/2024)"

No
caso

em

análise
,
verifica
-se
que
a
parte

reclamante
é
proprietária
da
motocicleta
SUZUKI EM 125 YES,
placa
NPN4704, RENAVAM 339802367,
conforme

extrato
do DETRAN
juntado
no ID/PJe2 317124381. O
veículo

foi

objeto
de
partilha

em

ação
de
dissolução
de
união

estável
,
conforme
formal de
partilha
(ID/PJe2 317124365 e 317124366),
ficando
o
bem
para o ex-
cônjuge
, Sr. Mauro Ferreira das Neves, a quem
coube
a
responsabilidade
pela
transferência
.

Entretanto
, a
transferência
formal
nunca

foi

realizada
, e a
parte

reclamante

alega

desconhecer
o
paradeiro

atual
do
veículo
, tendo
descoberto
a
situação

somente

quando

teve

seu

nome

negativado

por

débitos

relacionados

ao

bem
.

Embora
a
parte

reclamante

tenha

comprovado

que

o

veículo

foi

destinado

ao
ex-
cônjuge

na

partilha
judicial,
não

há

nos
autos
qualquer

evidência
de
que

tenha

realizado
a
comunicação
de
venda

ao
DETRAN,
conforme

exigido

pelo
art. 134 do CTB,
permanecendo
,
portanto
,
como

proprietária
registral do
bem
e
responsável

pelos

débitos
dele
decorrentes
.

Ademais
,
não há nenhuma

prova

nos
autos
que

demonstre

que

o

veículo

tenha

deixado
de
existir

materialmente
. A
parte

reclamante

somente

alega

que

não

consegue

localizar
o
bem
,
que

estaria
sob a posse do ex-
cônjuge

ou
de
terceiros
a quem
este

teria

repassado
.

A
Resolução
CONTRAN
no
967/2022
estabelece

critérios

específicos
para a
baixa
do
registro
de
veículos
,
exigindo
,
em

seu
art. 3o,
a

apresentação
de
documentos
, partes do
chassi
e
placas
do
veículo
. Tais
requisitos

visam

garantir
a
segurança

jurídica
e
evitar

fraudes
no
sistema
de
registro

veicular
.

O
procedimento
de
baixa

veicular

não

pode
ser
flexibilizado

sem
a
devida

comprovação
da
situação

fática

que

justificaria

tal

medida

excepcional
. O simples
fato
de o
veículo
ter
sido

objeto
de
partilha
judicial e a
parte

reclamante

não
ter
mais

notícias

sobre

seu

paradeiro

não é suficiente para autorizar a baixa do registro
, sob
pena
de
comprometer

a

integridade
do
sistema
de
registro

veicular
e
possibilitar

situações
de
fraude
.

Portanto
,
não

estando

comprovada
a
destruição

ou

perecimento
do
veículo
,
nem
tendo
sido

cumpridos

os

requisitos

legais
para a
baixa
do
registro
,
não

há

como

acolher
o
pedido
da
parte

reclamante
, que deve buscar outros meios para se desvencilhar do bem, como
, por exemplo,

demand
ando o ex-companheiro que
recebeu a posse
do veículo
e
deveria ter efetuado a transferência
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025